Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. VALIDADE. PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRADO. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. TRIBUTOS E MULTAS DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. INVIABILIDADE.

1. Não havendo congruência entre a causa de pedir e os pedidos formulados na inicial, com a declaração de nulidade do contrato, já que esta pretensão não foi deduzida pela parte autora, evidencia-se que a sentença extrapolou os limites estabelecidos na petição inicial, configurando, assim, julgamento extra petita, devendo ser cassada.

2. Nas situações em que é decretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, autoriza o art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC, que o tribunal julgue desde logo o mérito, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento (Teoria da Causa Madura), sendo esta a hipótese dos autos.

3. O contrato verbal de compra e venda de veículo realizado entre particulares, sem anuência do proprietário fiduciante, conquanto não oponível a este, é válido entre os contratantes.

4. O art. 475, do CC, estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento contratual, pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

5. Na hipótese dos autos, o réu descumpriu com o pactuado, deixando de honrar com as parcelas do financiamento, assim como com o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo e os impostos a ele inerentes, promovendo, inclusive, a permuta do bem, objeto do contrato, com terceiro, a fim de exonerar-se da obrigação assumida, ao fundamento de não possuir condições financeiras.

6. Devidamente comprovado nos autos que o réu descumpriu com as obrigações assumidas contratualmente, merece ser acolhida a pretensão autoral para declarar a rescisão do contrato de compra e venda, retornando-se as partes ao status quo ante, ou seja, devem os contratantes serem devolvidos ao estado em que se encontravam antes de sua formalização, o que se coaduna com o princípio que repugna o locupletamento ilícito previsto no art. 884 do Código Civil

7. Conquanto se reconheça a responsabilidade do réu pelo pagamento das dívidas incidentes sobre o veículo, a partir da tradição do bem, não há como imputá-lo a obrigação de transferir os débitos incidentes sobre o automóvel para seu nome, diante da necessidade em cumprir providencias providências administrativas indispensáveis para alteração da titularidade do automóvel. Também não é possível a expedição de ofício ao Detran-DF para transferência dos débitos tributários, uma vez que o Ente Público não participou da presente ação.

8. Preliminar de julgamento extra petita acolhida. Sentença cassada. Nulidade contratual afastada. Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.